Tribunal: STF
Processo: RE 1560194
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO  RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS (LEI 11.960/2009). QUESTÃO PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO DE LEI: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO FORMULADO NA “ACTIO RESCISORIA” JULGADO IMPROCEDENTE.



    - A parte ré alega que a autarquia federal não se teria insurgido no momento processual adequado, com respeito ao assunto que agora traz à baila na rescisória, numa espécie de ausência de prequestionamento.



    - Essa circunstância não consubstancia condição “sine que non” para a propositura do pleito rescisório, até pelo que dispõe o verbete sumular 514 do Supremo Tribunal Federal.



    - O pronunciamento judicial que determinou juros moratórios ‘à razão de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1º, do CTN’, foi a sentença do Juízo Federal da 1ª Vara Previdenciária, em São Paulo, prolatada aos 20/08/2011.



    - Embora o título judicial formado tenha transitado em julgado em 19/09/2018, após acórdão em que a e. 10ª Turma deste Regional rejeitou embargos declaratórios do órgão previdenciário, tal ‘decisum’ em nada modificou o pronunciamento judicial de Primeira Instância, no que concerne ao percentual estipulado para os juros de mora, fazendo-o apenas quanto à respectiva ‘incidência (...) até a expedição do oficio precatório/requisitório.’ (fl. 161).



    - Sob outro aspecto, é certo que a matéria presentemente abordada nesta ação rescisória apresentava-se controvertida até a pacificação do assunto pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, RE 870947, cuja manifestação jurídica em testilha somente transitou em julgado em 31/03/2020), a atrair para o caso a Súmula 343 do mesmo Supremo Tribunal Federal.



    - No que tange ao art. 535 (inc. III), § 8º do ‘Codex’ de Processo Civil de 2015, não se afigura factível sua aplicação para a espécie, haja vista o disposto no § 7º do mesmo dispositivo legal.



    - Condenado o INSS na verba honorária advocatícia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos moldes do art. 85 do Estatuto de Ritos de 2015. Custas e despesas processuais ‘ex vi legis’.



    - Questão preliminar afastada. Pedido formulado na ação rescisória julgado improcedente. Cassada a medida antecipatória anteriormente concedida nestes autos.” (Doc. 25)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta o seguinte: ”No caso concreto, a decisão exequenda deixou de aplicar norma reconhecidamente constitucional quanto aos juros de mora incidentes a partir de 29.06.2009, data da publicação da Lei n. 11.960/2009. Todavia, foi proferida em data anterior a 20.09.2017 (sentença proferida em 30.11.2010, restabelecida pela decisão proferida em 10.08.2018), data do julgamento do RE repetitivo n. 870.947 (Tema 810). Sendo esta hipótese, incide o comando do §8º do art. 535 do CPC, [...] que explicita que a obrigação é inexigível, mas não poderá ser obstada via impugnação da Fazenda Pública, devendo ser atacada por meio da ação rescisória ora proposta” (Doc. 30).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 34)



    Em seguida, aportados os autos nesta Corte, houve determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo, para eventual juízo de retratação com esteio nas teses dos Temas 136 e 1.170 de Repercussão Geral (Doc. 60).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, consoante ementa infra:



    “Direito previdenciário. Ação rescisória. Art. 966, V, do CPC. Aplicação dos juros e correção monetária. Julgamento dos temas 810 e 1170 pelo C.STF. Aplicação da súmula 343 do STF. Improcedência da ação rescisória. Juízo de retratação negativo. V. Acórdão recorrido mantido.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada pelo INSS, com fulcro no artigo 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão da 10a Turma desta Corte, que não conheceu do reexame necessário e deu parcial provimento à sua apelação, para “determinar a incidência dos juros de mora até a expedição do oficio precatório/requisitório, conforme explicitado, bem assim fixar a base de cálculo da verba honorária sobre as prestações vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da sentença, nos termos da fundamentação ", em demanda em que restou concedida a aposentadoria especial à então parte autora.



    2. Processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de eventual juízo de retratação nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC.



    II. Questão em discussão



    3. A questão devolvida nestes autos diz respeito ao julgamento por parte do C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1170, por ocasião da apreciação do RE 1.317.982/ES, com repercussão geral reconhecida, em que fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    III. Razões de decidir



    4. A presente ação rescisória foi julgada improcedente em razão da existência de controvérsia jurisprudencial à época da prolação da decisão que fixou os critérios de incidência de juros e correção monetária.



    5. O v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, ao julgar improcedente a presente ação rescisória, em nenhum momento destoou das teses firmadas nos Temas 810 e 1170, tendo apenas concluído que o r. julgado rescindendo adotara uma das teses jurídicas plausíveis à época, o que inviabiliza a desconstituição do julgado originário, conforme determinação contida na Sumula nº 343 do C. STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Precedentes desta E. Terceira Seção.”



    6. Ademais, ao determinar a incidência da Súmula nº 343 do C. STF o v. acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento da própria Suprema Corte por ocasião da tese firmada no Tema nº 136 (RE 590809/RS).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Em juízo de retratação negativo, mantido o v. acórdão recorrido.” (Doc. 66)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal (Doc. 67).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, desponta que, nas razões recursais, não foram indicados os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão a quo, o que conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 desta Corte, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, cito as ementas seguintes: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EX-POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTARQUIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO DEMANDADA NO ESTADO DO PARANÁ. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.492 E 5.737. REGRA DE COMPETÊNCIA PERMITINDO QUE OS ENTES SUBNACIONAIS SEJAM DEMANDADOS PERANTE QUALQUER COMARCA DO PAÍS. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DA FIXAÇÃO DO FORO AOS RESPECTIVOS LIMITES TERRITORIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1548971 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 22/8/2025, grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário.



    4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1496671 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe de 23/10/2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO APELO EXTREMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.]



    2. Ademais, cabe à parte agravante impugnar, de modo suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1393427 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 3/10/2024, grifei)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.



    2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2024, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente